Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706567-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante/arrematante alega a desnecessidade da intimação, por mandado, do espólio de José Tarciso de Melo, para apresentar contrarrazões. Alega que os herdeiros estão cadastrados nos autos principais, com advogado constituído, podendo receber intimação pelo espólio. Reitera o pedido liminar para a baixa do gravame (Av. 11) ordenado no Proc. 0703014-94.2019.8.07.0007, pois, não obstante o deferimento parcial (id 56322350) que autorizou a prenotação da carta de arrematação no registro imobiliário, foi emitida nova nota devolutiva (id 59561058) pelo 3o RIDF, dando ciência de que a prenotação somente seria válida até 07/05/24, nos termos do artigo 205 da LRP, sustentando a necessidade de ordem liminar para cancelamento do bloqueio para permitir o registro da arrematação e não apenas a sua prenotação, tendo em vista a validade por tempo limitado. 2. A escritura pública de inventário (id 59561053) indica o herdeiro/agravado Anderson Cleiton Pinheiro de Melo como inventariante do espólio. Assim, intime-se o espólio, na pessoa do seu representante, para contrarrazões aos agravos de instrumento e interno. Quanto ao indeferimento da baixa do gravame (Av. 11), mantenho a decisão id 56322350 por seus próprios fundamentos. No mais, a liminar foi deferida nos termos da LRP 214, § 4o, que garante a prorrogação dos títulos preanotados até a solução do bloqueio da matrícula. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR